Tribunal: TJBA
Processo: 8077809-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8077809-43.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8077809-43.2022.8.05.0001 APELANTES: VALDA GOMES DA SILVA E ROSANE GOMES VILLA FLÔR (ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO) ADVOGADO: JOSÉ MAIA COSTA NETO APELADOS: RUTILEIA CRUZ DE BRITO SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER PROMOTOR: MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. APELO DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. REFORMA DO DECISIO EXARADO E PRONÚNCIA DA RÉ. INCABÍVEL. CONFIRMADA A INIMPUTABILIDADE. SENTENÇA CONSONANTE COM O LAUDO PERICIAL E COM A SINGULAR TESE DEFENSIVA PRESENTE NOS AUTOS. MANTIDA A SENTENÇA PRIMEVA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Incabível a reforma da absolvição imprópria, quando expresso que o entendimento esposado pelo Juízo sentenciante está em plena consonância com o resultado do exame de sanidade mental, inimputabilidade da apelada, circunstâncias do caso concreto e singularidade da tese defensiva neste aspecto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8077809-43.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Valda Gomes da Silva e Rosane Gomes Villa Flôr (Assistentes de Acusação) e apelado o Rutileia Cruz de Brito Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 8077809-43.2022.8.05.0001